Tribunal: TJDFT
Processo: 0706393-13.2023.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706393-13.2023.8.07.0004 APELANTE: ALTAIR DE SOUZA FIGUEIREDO FILHO APELADO: VANUSA RODRIGUES DE MEDEIROS DECISÃO O apelante-réu peticionou para informar que as partes celebraram acordo e que não tem mais interesse em prosseguir com o recurso interposto, assim como para requerer a homologação do ajuste (id. 70014544), cujo instrumento, assinado por ambas as partes e por sua Advogada, foi juntado aos autos (id. 70015455). A Defensoria Pública, que patrocina a apelada-autora na causa, requereu “em face da petição interlocutória de ID 70014544, requer a Recorrida a imediata HOMOLOGAÇÃO do pedido de desistência do Recurso, bem como a baixa definitiva do processo” (id. 70114530). Isso posto: (i) homologo a desistência da apelação do réu (id. 69509298) para que surta seus jurídicos e legais efeitos; (ii) homologo o acordo celebrado entre as partes (id. 70015455), e extingo o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea ”b”, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 25 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora